Tribunal: TJMT
Processo: 0005248-50.2017.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0005248-50.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perigo resultante de violação de regra de trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[Joice Gomes Cardoso (VÍTIMA), VALDENICE DIAS ROCHA - CPF: 010.422.551-30 (VÍTIMA), ALZEMIR DE SOUZA - CPF: 936.567.181-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOICE GOMES CARDOSO (VÍTIMA), MPEMT - ALTA FLORESTA (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por negar provimento ao recurso.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Apelação Criminal:

0005248-50.2017.8.11.0007

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Alta Floresta/MT

Apelante(s):

Alzemir de Souza

apelado(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de abril de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. PRÁTICA DE ATOS OBSCENOS. EXIBIÇÃO DE ÓRGÃOS GENITAIS EM VIA PÚBLICA. ARTIGO 233 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. DIREÇÃO PERIGOSA. CONDUTA QUE COLOCA PESSOAS EM RISCO. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. TIPICIDADE DO ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o apelante suscitou preliminar de cerceamento de defesa em razão da ausência de instauração do incidente de insanidade mental do acusado devido ao uso dos medicamentos CLOMIPRAMINA 75MG, CITALOPRAM ZOMG E PAROXETINA 90M, que são indicados para o tratamento da patologia de depressão. Contudo, entendo que o simples fato do acusado fazer uso de medicamento para depressão não demonstra sua incapacidade, bem como que somente consta nos autos alegações do uso destes e inexiste qualquer outro indício de insanidade do acusado, razão pela qual, deixo de acolher a preliminar.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“No que se refere à autoria das condutas, de igual modo, é inconteste.
As testemunhas inquiridas em Juízo foram uníssonas quanto às imputações ao acusado das condutas descritas na denúncia, consoante termos de audiências acostados às fls. 51/5, fls. 81/83 e fls. 88/91
. A testemunha Adauto Moreira Pereira, Policial Militar que participou da abordagem do réu, confirmou em Juízo a prática dos crimes: “
Por diversas vezes eu e meus companheiros de Carlinda recebemos ligações falando de um senhor que batia com as características dele, que estaria se masturbando na frente do colégio em uma moto
; (...); várias ligações sempre ao mesmo tempo e neste dia o comunicante ligou e nós deslocamos ao local e ele estava saindo cum uma moto e conseguimos pegar ele no flagrante mesmo, ele estava com o pênis para o lado de fora e se masturbando quando nós paramos ele; nós demos voz de prisão a ele e encaminhamos ao quartel aonde foi confeccionado o BO e encaminhado para delegacia;
isso era na via pública; ele estava pilotando uma moto com uma mão no acelerador e a outra no órgão
; (...) que o dia que nós pegamos ele estava com uma moto baixa, uma crypton; (...) que ele estava com uma mão só no guidão; o local era próximo de uma escola; quando ligaram para a gente ele estava na frente do colégio; quando nós retornamos ele estava de costas, uns 500 metros do colégio, na rua de cima;.(...) tinha fluxo de gente até porque na rua dá acesso a uma creche e tinha bastante gente passando na hora” A vítima Valdenice Dias Rocha relatou detalhadamente, durante a instrução processual, a prática dos crimes pelo réu: “Que estava passando e ele também passou na moto dele quando ele tirou as partes íntimas para fora e falou isso aqui é para você; que não era só a declarante que estava na rua, e por volta das cinco horas da tarde, no horário de saída das crianças da escola; que tinha bastante gente próximo, a avenida estava bem movimentada; quando o réu viu a declarante disse isso é para você; que depois soube da prisão .” Ao ser interrogado, o réu se reservou ao direito constitucional de permanecer em silêncio.
Entretanto, durante as investigações policiais o acusado confessou a prática dos crimes (fls. 13/14) em consonância com o restante do conjunto probatório. Como se percebe pelas declarações acima, as testemunhas relataram com riqueza de detalhes toda a dinâmica através da qual se desenvolveram os fatos, prestando esclarecimentos firmes e coerentes, apontando que o acusado efetivamente praticou ato obsceno em lugar público, bem como conduziu motocicleta em via pública de forma anômala, utilizando somente uma mão, gerando perigo concreto de dano à coletividade
. No que concerne à tipicidade, restou sobejamente comprovada nos autos a prática dos delitos tipificados artigos 309 do Código de Trânsito Brasileiro e 233, caput, do Código Penal, sendo que as condutas do denunciado subsumem-se perfeitamente a tais tipos penais. Ante todo o substancioso conjunto probatório produzido, a condenação é medida que se impõe.”.

3. A materialidade do delito é inconteste face a prisão em flagrante do apelante, boletim de ocorrência e prova testemunhal, pela prática do crime previsto no Artigo 233 do Código Penal, em razão de ter sido comprovado que retirou seu órgão genital para fora de suas vestimentas e passou a se masturbar em via pública na presença das testemunhas, quanto pelo crime do Art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, por dirigir a motocicleta com apenas uma das mãos.

4. O representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, por meio da peça juntada no ID 76434466, opinou pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso de apelação.

5. A sentença que JULGOU PROCEDENTE a denúncia ofertada e condenou o Apelante como incurso nas sanções do art. 309 do CTB e no artigo 233, caput do Código Penal, fixou a pena definitiva em 01 ano e quatro meses de detenção e ainda deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como de conceder a suspensão condicional da pena, tendo em vista que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, especialmente os maus antecedentes, bem como a proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de dois meses, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 82, paragrafo 5º, da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2021